Tribunal: TJMT
Processo: 1076152-52.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076152-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATA GALIANO DE MELLO - CPF: 063.041.941-88 (RECORRIDO), MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ORION DE BENEFICIOS MUTUOS DO BRASIL - CNPJ: 40.185.663/0001-42 (RECORRENTE), ELOY ORLANDO PAIVA LIMA - CPF: 063.652.006-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. SEGURO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE NEGLIGENCIA. COTA DE PARTICIPAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de perícia técnica se a matéria discutida não é complexa, nem exige a realização de prova pericial para o deslinde.

Não se verifica cerceamento de defesa quando não há pedido de realização de audiência de instrução de julgamento, sendo que a parte Requerida apenas requereu a produção de provas de forma completamente genérica em sua contestação, nada requerendo a título de produção de provas.

A relação jurídica entre as partes está regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da prestadora de serviço por falhas na execução contratual, nos termos do art. 14 do CDC.

É legítima a cláusula contratual que prevê coparticipação do associado em caso de sinistro, desde que previamente informada e expressamente prevista no contrato de adesão, representando compartilhamento de riscos entre as partes.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ASSOCIACAO ORION DE BENEFICIOS MUTUOS DO BRASIL contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação movida por RENATA GALIANO DE MELLO, na seguinte forma:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes, os pedidos da autora para:

1. Condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde o desembolso pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic, a contar da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos);

2. Determinar que a ré arque com os custos da cobertura do dano ao veículo da autora, conforme previsto no contrato;

Transitado em julgado, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.”

Passo à análise das insurgências recursais.

No mérito, o recorrente pleiteia a reforma da sentença, alegando que a negativa de cobertura do seguro veicular se deu de forma devida, haja vista negligencia do condutor, que estava em alta velocidade.

Preliminares:

DO CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA:

Tenho que não restou demonstrado a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que verifico que a parte Requerida apenas requereu a produção de provas de forma completamente genérica em sua contestação, nada especificando a título de produção de provas.

DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DE PEDIDO:

Verifico que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que a parte autora apresentou valores de orçamento, o que atende ao requisito da liquidação e não impede o regular processamento do feito.

Ademais, o artigo 322, §1º, do Código de Processo Civil permite que a pretensão seja formulada de forma genérica quando não for possível determinar, desde logo, o montante exato da indenização, assim, o valor exato do conserto do veículo somente poderá ser verificado quando o reparo for efetivamente realizado.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA

Com relação ao valor pleiteado
para o conserto do muro residencial que foi colidido pelo veículo da Recorrida, tenho que é de responsabilidade da parte autora o pagamento, consequentemente, é de responsabilidade da seguradora.

Ademais, não seria cabível que o terceiro prejudicado ingressasse com a ação requerendo o pagamento pela seguradora.

Assim, rejeito a preliminar.

DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Rejeita-se a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de perícia técnica se a matéria discutida não é complexa, nem exige a realização de prova pericial para o deslinde.

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito.

Pois bem.

Conforme bem delineado na sentença,
“a simples posição final do veículo não é suficiente para atestar a velocidade em que trafegava, tampouco para caracterizar a culpa exclusiva do condutor. O boletim de ocorrência e as provas documentais anexadas indicam que o acidente ocorreu devido à presença inesperada de um animal na via, circunstância imprevisível que exigiu uma manobra de emergência por parte do condutor. Assim, não há elementos que comprovem conduta negligente ou imprudente do condutor que pudessem justificar a negativa da cobertura contratual pela ré.”

O contrato de seguro se baseia na boa-fé objetiva, exigindo transparência e equilíbrio na relação entre segurado e seguradora. Embora seja admissível a exclusão da cobertura quando o segurado adota conduta que amplifica substancialmente o risco coberto, essa exclusão só pode ser aplicada se for devidamente comprovado que o agravamento foi diretamente responsável pela ocorrência do sinistro.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO Nº 1040921-58.2024.8.11.0002. ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE RECORRENTE: MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDARECORRIDA: LAIZA SOARES DE BRITO JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 23 A 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CNH VENCIDA. IRRELEVÂNCIA PARA CONFIGURAÇÃO DE CULPA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Recurso inominado interposto por MOTTU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito. A autora alegou que, em 29/06/2024, foi atingida na traseira por outra motocicleta, o que lhe causou prejuízos materiais no valor de R$ 6.390,96. A empresa ré recusou o pagamento do seguro, sob o fundamento de que a autora conduzia o veículo com a CNH vencida. O juízo de origem afastou a preliminar de ilegitimidade passiva e condenou a ré ao pagamento de danos materiais e morais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condução de veículo com CNH vencida exclui a responsabilidade da empresa ré pelo acidente; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação por danos materiais e morais.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A condução com CNH vencida constitui mera infração administrativa, não sendo suficiente, por si só, para afastar a culpa no acidente ou excluir a responsabilidade da empresa seguradora, especialmente quando não demonstrado nexo entre a infração e o sinistro.4. A prova documental acostada aos autos comprova os prejuízos materiais sofridos, sendo o valor fixado na sentença condizente com o orçamento apresentado e suficiente para a reparação integral do dano.5. A negativa indevida da cobertura securitária diante de acidente comprovado, somada ao abalo físico e emocional experimentado pela autora, configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo extrapatrimonial específico.6. O valor fixado a título de dano moral (R$ 4.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, refletindo adequadamente a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso desprovido.Tese de julgamento: A condução de veículo com CNH vencida não afasta, por si só, a responsabilidade da empresa seguradora por acidente de trânsito, tratando-se de infração administrativa sem nexo direto com o sinistro. Comprovado o prejuízo material decorrente de acidente causado por terceiro, é cabível a condenação à reparação no valor correspondente aos orçamentos apresentados. A negativa indevida de cobertura securitária, em contexto de acidente com lesão e abalo emocional, configura dano moral in re ipsa e enseja indenização.Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55.Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1015482-13.2022.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, j. 24/02/2025, DJE 24/02/2025.

(N.U 1040921-58.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)

A seguradora, ao negar o pagamento da indenização, deveria demonstrar de forma inequívoca que o agravamento do risco foi condição determinante para a ocorrência do acidente, o que não foi feito no caso concreto.

Assim, conclui-se que a seguradora não se desincumbiu do ônus probatório necessário para justificar a negativa de cobertura.

Contudo, deve ser reformada a sentença, condenando-se a parte recorrida ao pagamento da cota de participação, conforme informado na pág. 27 e 28 do recurso inominado, id. 289792881, no valor de R$ 2.660,90.

Conforme documentação juntada aos autos (ID 173631390), o contrato de adesão assinado pela recorrida prevê expressamente a coparticipação do associado em caso de sinistro, no percentual de 5% do valor do veículo conforme tabela FIPE.

A cláusula de coparticipação é válida e eficaz, pois foi previamente informada à consumidora e consta expressamente do contrato por ela assinado.

Conforme demonstrado pela recorrente, o veículo da recorrida, na data do evento (21/09/2024), possuía o valor de R$ 53.218,00 conforme a tabela FIPE, o que resulta em uma coparticipação de R$ 2.660,90 (5% do valor do veículo).

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a requerente ao pagamento da cota de participação, no valor de R$ 2.660,90.

Deixo de condenar o recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025